Tribunal: TJDFT
Processo: 0759430-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO LEGAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NO MÉRITO, REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, mais ainda em não se tratando de fato ou documento novo.
3. No caso, nos presentes embargos de declaração, pela primeira vez, o réu questionou a validade dos prints das telas de celular que contém mensagens de Whatsapp. Nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, pois deixou de apresentar documentos e questionar de forma especifica os fatos declinados na inicial. Dessa forma, deixo de analisar o pedido de validade das provas referentes às conversas de Whatsapp.
4. A contradição apontada nos embargos de declaração não ocorre e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque realmente não há provas da existência da dívida, uma vez que o réu se negou a apresentar a prestação de contas quando solicitado pela autora, com o objetivo de verificar a existência de eventual valor a pagar, visto que o réu deixou de adimplir contas da empresa que foram negociadas posteriormente pela autora. Ademais, inobstante a existência da dívida, foi dito no acórdão que “existem meios adequados para a obtenção do crédito, dentre os quais não estão previstos ofensas ou ameaças ao devedor”.
5. A decisão, entretanto, já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS. NO MÉRITO, REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.